Tribunal: TJSP
Processo: 0003087-51.2004.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal - Necessidade de adequação do julgado - Atrasados que devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com a Lei no 11.430/2006, até 29 de junho de 2009, com o advento da Lei no 11.960 - Após, a correção deve ser dar pelo IPCA-E, consoante entendimento do Pretório Excelso - Juízo de retratação necessário - Juros de mora, por outro lado, que estão de acordo com as decisões dos tribunais superiores - ACÓRDÃO ALTERADO EM PARTE.